Tribunal: STF
Processo: HC 207356
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGA. BALANÇA DE PRECISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
    2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    3. Apreensão de significativa quantidade/variedade de drogas – 338,7 gramas de maconha, 89,6 gramas de crack, mais balança de precisão, caderno com anotações e outros materiais característicos de crime de tráfico de drogas.
    4. Agravo regimental conhecido e improvido.”
    2.  Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 30.06.2021, surpreendido com 338,7 g de maconha e 89,6 g de crack. O Juízo da Vara Criminal da comarca de Cristalina/GO, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 153.695, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “[i]nferem-se do caderno investigativo que no dia 30/06/2021 foi deflagrada uma operação policial que visava o cumprimento de medidas cautelares impostas a (...) e (...), investigados por terem, supostamente, praticado crime de roubo em concurso de pessoas. As equipes policiais foram dividas, sendo que uma delas se dirigiu à residência onde se encontrava (...), local que residia sua namorada (...), onde foram apreendidas, no quarto dela, drogas de naturezas diversas, sendo 25 (vinte e cinco) porções de maconha e 05 (cinco) porções de crack, além de balança de precisão, rolo de papel alumínio, caderno de anotações, dinheiro e aparelho celular”.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator